Tribunal: TJDFT
Processo: 0725452-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725452-96.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. S. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE NAZARE MONTEIRO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA CLARA SOUSA DE ARAÚJO, representada por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora. Anote-se. Defiro a prioridade de tramitação em razão da parte autora ser pessoa com deficiência. Anote-se. Cadastre-se o Distrito Federal no polo passivo. Cadastre-se o Ministério Público como terceiro interessado, visto que o polo ativo é absolutamente incapaz com deficiência. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por A. C. S. de A., representada por Maria de Nazaré Monteiro Souza, em desfavor do Distrito Federal. Alega que é pessoa com deficiência e que utiliza o cartão de passe livre, contudo, em maio de 2023, notou o bloqueio do seu cartão por supostos fatos pretéritos entre 2017 e 2022. Destaca que, segundo o que consta no processo administrativo SEI no 000401-00012698/2023-05, supostamente extrapolou, entre outubro de 2017 e agosto de 2022, o valor de R$ 208,72 (duzentos e oito reais e setenta e dois centavos) em viagens além do limite diário do passe livre. Pontua que o ato de bloqueio de seu cartão, pessoa com deficiência auditiva, configura medida cautelar coercitiva ilegal de cobrança das dívidas, não sendo razoável que o Distrito Federal negue o direito de transporte à autora por prejuízos aproximados de R$ 40,00 (quarenta reais) por ano. Requer, portanto, a concessão de tutela de urgência para que desbloqueiem seu cartão de passe livre. É o relatório. DECIDO. Para concessão da tutela de urgência, faz-se necessário preencher os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não houve comprovação da probabilidade do direito. Com efeito, em que pese a parte autora alegar que não se pode utilizar o bloqueio do cartão como medida coercitiva para obrigar a autora a pagar os valores que supostamente extrapolaram o limite diário, esta não é a razão do bloqueio do cartão. Como se nota no processo administrativo juntado no ID 160305868: Portaria Conjunta no 5, de 24 de fevereiro de 2016 Art. 30. Identificando o uso indevido de qualquer benefício tarifário com direito a transporte gratuito, os operadores do STPC/DF e do METRÔ/DF estão autorizados a recolher e solicitar bloqueio à entidade pública gestora do STPC/DF, provisoriamente, do cartão do beneficiário e promover abertura de processo administrativo sumário, que será instaurado e instruído exclusivamente em ambiente digital, para apuração das irregularidades, garantida a ampla defesa e o contraditório. Art. 31. O bloqueio de qualquer benefício tarifário com direito a transporte gratuito será realizado mediante abertura de processo administrativo, pela entidade pública gestora do STPC/DF, devendo o usuário ser notificado do ocorrido para que apresente sua defesa nos seguintes casos: (...) II. práticas de venda do benefício tarifário; III. utilização além dos limites diários estabelecidos em lei; (...) Art. 32. Caso o beneficiário não apresente sua defesa ou se a mesma não for deferida pela entidade pública gestora do STPC/DF, o beneficiário terá seu benefício tarifário com direito a transporte gratuito imediatamente suspenso. §1o A suspensão do benefício tarifário de gratuidade do Passe Livre Estudantil sujeitará o infrator à perda do benefício no semestre letivo, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso, conforme explicitado no art. 5o da Lei no 4.462, de 13 de janeiro de 2010. §2o A suspensão de qualquer outro tipo de gratuidade que conceda benefício tarifário com direito à transporte gratuito, terá validade por 12 (doze) meses a contar da data do indeferimento da defesa, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso. Nota-se, portanto, que a suspensão do benefício ocorreu em razão de abuso de direito da parte autora ao supostamente vender passagens e extrapolar o uso diário, o que ocorreu após indeferimento da defesa prévia administrativa, como se nota no documento ID 160305868, págs. 584 e 585. Dessarte, como há presunção da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, não houve a juntada de prova que afaste a presunção legal, sobretudo pela ausência de negativa da parte autora acerca do uso ultrapassando o limite diário e supostas vendas. Destaca-se que a existência de prejuízo de valor ínfimo não pode ser utilizada para afastar as sanções administrativas, em especial em razão da supremacia e indisponibilidade do interesse público. A partir das referidas pedras de toque do Direito Administrativo, a jurisprudência pátria entende pela inaplicabilidade da tese da insignificância em casos de dano ao Erário, o que impede, ao menos sumariamente, a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A Agravante sustenta (i) que é beneficiária do passe estudantil desde 2017 devido ao fato ser portadora de deficiência auditiva; (ii) que foi aberto processo administrativo por suposto uso irregular do benefício, com o bloqueio do Cartão de Transporte; (iii) que não tem como precisar a utilização do benefício tanto tempo depois; (iv) que os relatórios indicam “usos duplos, em intervalos pequenos, às vezes de segundos”, o que se justifica porque usava o cartão de transporte com sua mãe; (v) que dependo do benefício do Passe Livre Especial para ir às consultas médicas e continuar o tratamento contínuo a que se submete; e (vi) que não é lícito nem razoável a interrupção do benefício a uma pessoa portadora de deficiência. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio do Passe Livre Especial e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela de urgência o demandante deve demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, consoante a inteligência do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Se as provas dos autos não são conclusivas quanto à ilegalidade do ato administrativo, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência. É o que se verifica na espécie, pois não é possível antever, no plano da cognição sumária, a ilegalidade do ato administrativo que suspendeu o benefício do passe livre especial. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 03 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator